Tribunal: STF
Processo: ARE 1598618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. POSSIBILIDADE. VALORES PROVENIENTES DE PRECATÓRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO DE RIO REAL/BA. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 114/2021. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE, NESSA PARTE, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PAGAMENTO DE PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame 
1. Recurso interposto em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu pedido de rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB entre professores da rede municipal de ensino. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se os recursos recebidos pelo Município via precatório da União, referentes aos fundos FUNDEF/FUNDEB, devem ser utilizados para complementar salários dos professores que trabalharam no período mencionado. 
III. Razões de decidir 
3. A legislação estabelece que os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados à melhoria do sistema de ensino, não podendo ser utilizados para pagamento de abonos ou benefícios pessoais temporários. 
4. A jurisprudência consolidada do STF veda decisões judiciais que determinem o bloqueio de verbas públicas vinculadas a serviços essenciais, por violar o modelo constitucional de organização orçamentária. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo interno improvido. 
Tese de julgamento: 
‘O FUNDEF deve ser direcionado à população, pois é um recurso vinculado à promoção da educação.’ 
‘O STF entende que verbas públicas destinadas a serviços essenciais não devem ser bloqueadas.’ 
‘É indiscutível que essa destinação visa um benefício pessoal temporário e não uma valorização ampla e contínua da categoria, o que invalidaria o fundamento utilizado para a subvinculação, que busca uma melhoria sustentável nos níveis salariais praticados.’ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60 do ADCT; Lei nº 9.424/96, art. 6º; Lei nº 11.494/2007, art. 22. 
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1390, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.02.2021; STJ, REsp 1184496, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2010” (fls. 1-3, e-doc. 70).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo único do art. 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021. Asseverou ter direito a receber “sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef” (fl. 2, e-doc. 74).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, para ser reformado o acórdão impugnado, “para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS [Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor], consoante estabelecido em lei e na Constituição Federal e corroborado por este STF no julgamento da ADPF 528” (fl. 10, e-doc. 74).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 79). 

4. Neste agravo, a agravante assinala que “a argumentação da peça do Recurso Extraordinário não é extensa, porquanto de fácil percepção” (fl. 3, e-doc. 83).

Salienta “a ofensa ao Art. 60 do ADCT e ao art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021” (fl. 3, e-doc. 83). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por haver, no recurso extraordinário, indicação expressa dos dispositivos alegadamente contrariados.

Superado esse óbice jurídico de admissibilidade do recurso extraordinário, de se concluir assistir razão jurídica, em parte, à agravante.

6. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia dirimiu a controvérsia sobre o direito de profissionais do magistério público municipal de receberem a parcela referente ao rateio “de 60% dos valores recebidos como complementação dos repasses do Fundef, de acordo com o que estava previsto pela legislação e pela Constituição” (fl. 5, e-doc. 70), com os seguintes fundamentos:
“No presente caso, não se trata, inicialmente, de desconsiderar a aplicação da norma constitucional do artigo 60 do ADCT, mas sim de respeitar a regulamentação quanto à aplicação dos recursos, inicialmente estabelecida pela Lei nº 9.424/96, sucedida pela Lei nº 11.494/2007, garantindo que os fundos sejam distribuídos de maneira justa e adequada aos profissionais da educação e ao aprimoramento do ensino fundamental. 
Nesse contexto, é importante frisar que não se mostra razoável permitir que o município tenha seus recursos indisponíveis, direcionados a interesses privados, quando esses valores poderiam ser rapidamente revertidos em benefício da população local, considerando que se tratam de recursos com destino vinculado à promoção da educação, conforme determinação dos órgãos administrativos responsáveis pela gestão municipal. 
Assim, a pretensão recursal não está em consonância com a posição consolidada do STF, que visa evitar decisões judiciais arbitrárias que determinem o bloqueio de verbas públicas, especialmente aquelas vinculadas a serviços essenciais, pois isso retira do Poder Executivo ou de entidades públicas a capacidade de administrar as políticas públicas e orçamentárias, o que infringiria o modelo constitucional de organização orçamentária” (fl. 8, e-doc. 70).

 Em 21.3.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 528, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão com a seguinte ementa:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos
de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo
aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (Plenário, DJe 22.4.2022).

O Tribunal de origem, com fundamento nesse precedente vinculante, vedou o recebimento pela servidora pública agravante do rateio de valores provenientes de 60% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF destinadas, via precatório, ao Município de Rio Real/BA.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.573.948/PB, Relator o Ministro Flávio Dino, assentou: 
“(...) a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão (...) ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio” (DJe 3.12.2025).

Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC N. 114/2021 E DA N. 14.325/2022 A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 disciplinaram a destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono indenizatório. 
4. O precedente da ADPF n. 528 não impede a aplicação da nova disciplina constitucional, pois o julgamento deve ser interpretado à luz da evolução normativa posterior. 
5. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da EC n. 114/2021 e da Lei n. 14.325/2022 a precatórios pagos antes de sua promulgação, assegurando o direito ao rateio aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
Dispositivos relevantes citados: EC n. 114/2021, art. 5º; Lei n. 14.325/2022; Lei n. 14.113/2020, art. 47-A. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.573.948, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 3.12.2025; STF, ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2025; STF, ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.9.2025” (ARE n. 1.588.163-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

O Tribunal de origem deve observar a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da edição da Emenda Constitucional n. 114/2021, para analisar o pedido da servidora pública municipal, referente ao direito de “receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante o entendimento do STF no julgamento da ADPF 528 nos termos da inovação trazida pela EC n. 114/2021” (fl. 2, e-doc. 49).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.581.255/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.2.2026; ARE n. 1.584.321/BA, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.1.2026; e ARE n. 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.1.2026.

A conclusão do julgado recorrido diverge, em parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito, observada a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora